Tribunal: STF
Processo: Rcl 82779
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vagner Júlio de Souza em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Itapevi/SP (Processo 1002093-24.2021.5.02.0511), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante, ora postulante, ajuizou reclamação trabalhista (ID. 0de0eb7, Fls. 2 e seguintes) buscando o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa MKS Equipamentos Hidráulicos Ltda., para a qual prestou serviços como instalador de equipamentos de 04/12/2019 a 04/10/2021. 



    A petição inicial e o depoimento pessoal do reclamante (ID. 686b991, Fls. 252) demonstram, Colenda Câmara, a presença de todos os requisitos da relação de emprego: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e, de forma contundente, subordinação jurídica e estrutural. 



    [...]



    Dessa forma, a própria reclamada elegeu como ponto central da controvérsia a validade e a licitude de uma forma de contratação alternativa à CLT, a chamada "pejotização". 



    Ocorre que o Juízo Reclamado, ao invés de aplicar a determinação de suspensão nacional, acolheu a reclamação outrora formulada pela reclamada (Rcl 77761) e deu prosseguimento ao feito da matéria a ser dirimida em âmbito civil, em clara desobediência à autoridade desta Suprema Corte.”



    Ao final, no mérito, requer “a total procedência da presente Reclamação para, em definitivo, cassar o ato reclamado e confirmar a suspensão da Ação Trabalhista n.º 1002093-24.2021.5.02.0511”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo reclamado considerou descabida a pretensão de sobrestamento do processo originário, nos seguintes termos (eDoc. 7):



    “Nos termos do art. 897, alínea “a”, da CLT, o agravo de petição é cabível apenas na fase de execução. No presente caso, a decisão agravada limitou-se a indeferir embargos de declaração e pedidos em manifestações subsequentes, mantendo a determinação anterior de arquivamento definitivo do feito, em estrito cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº 77.761, que julgou improcedente a ação trabalhista e reconheceu a validade do contrato civil firmado entre as partes. 



    [...]



    Cumpre ainda registrar que a tentativa de aplicar ao caso o Tema 1.389 da repercussão geral do STF revela-se descabida, pois o presente processo já foi julgado definitivamente com resolução de mérito pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo mais controvérsia jurídica pendente que possa ensejar sobrestamento ou rediscussão da matéria. 



    Ademais, eventual pretensão de natureza civil deverá ser deduzida em ação autônoma perante o juízo competente, sendo juridicamente inadmissível a remessa dos autos pela via da Justiça do Trabalho, diante da formação da coisa julgada material.



    Ante o exposto, não conheço do agravo de petição interposto, por manifesta inadmissibilidade recursal.” (grifo acrescido) 



    Como se vê, a autoridade reclamada assentou a existência de coisa julgada material no que se refere ao julgamento de improcedência da ação trabalhista originária.



    Mostra-se, assim, inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente